Tribunal: TJBA
Processo: 0000959-75.2014.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000959-75.2014.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LIBIA CRISTIANE NOGUEIRA PARANAGUA, PRISCILA ADRIELLE BISPO DA SILVA, OSMAR JOSE SERRAGLIO

APELADO: DURVAL BARROS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
AIRTON ALOISIO SCHUTZ, PEDRO DONIZETE BIAZOTTO, ANDREA FERNANDES JOAQUIM, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
de votos
,
deu

provimento
à apelação
interpost
a
pelo
embargante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

questão em discussão consiste em
averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No
caso,
nenhuma das supostas omissões foram constatadas no aresto embargado, haja vista que todas as teses suscitadas nos aclaratórios se configuram, em verdade, em
rediscussão do
s fundamentos adotados na decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO

4
. Embargos de declaração
não
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.02
2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000959-75.2014.8.05.0224
, em que figuram como embargante MARIA ROSA NOGUEIRA DA SILVA e como embargado DURVAL BARROS DE AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18